Tribunal: TJES
Processo: 5016854-06.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016854-06.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEONEIDE MARIA DA CONCEICAO BEZERRA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA. APLICAÇÃO DA LEI 14.034/2020. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
NARRA A AUTORA QUE JUNTO DE SUA FAMÍLIA COMPROU PASSAGENS AÉREAS DA COMPANHIA AZUL LINHAS AÉREAS ATRAVÉS DO SITE VIAJANET.COM COM DESTINO PARA MACEIÓ. O INTUITO INICIAL ERA QUE A VIAGEM OCORRESSE EM JUNHO, PERÍODO DE FÉRIAS DE SEU MARIDO, PORÉM, AS FÉRIAS FORAM ADIANTADAS PARA O MÊS DE MAIO. FORAM TENTADOS DIVERSOS CONTATOS PARA FAZER A ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM, SEM SUCESSO. POR NÃO CONSEGUIR RESPOSTA PARA SEUS PEDIDOS A REQUERENTE DECIDIU VIAJAR COM SUA FAMÍLIA PARA MACEIÓ, FICANDO COM O PREJUÍZO DE R$ 962,38 REFERENTES ÀS PASSAGENS AÉREAS NÃO UTILIZADAS. APÓS ENTRAR EM CONTATO PARA CANCELAR A VIAGEM E OBTER O REEMBOLSO OBTEVE A INFORMAÇÃO DE QUE SE A VIAGEM OCORRESSE DENTRO DO PERÍODO DE 19/03/2020 À 31/12/2020 DEVERIA AGUARDAR O PRAZO DE 12 MESES, O QUE NÃO ERA O CASO DA DEMANDANTE. POR TER SIDO OBRIGADA A VIAJAR 03 DIAS DE ÔNIBUS COM SUA FILHA DE APENAS 05 MESES DE IDADE, ALÉM, DA FALTA DE ATENÇÃO POR PARTE DAS EMPRESAS BUSCOU O PROCON SEM TER ÊXITO EM RESOLVER A SITUAÇÃO UMA VEZ QUE FOI OFERECIDO APENAS A RESTITUIÇÃO DE PARTE DO VALOR. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE R$962,38 À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$10.000,00 EM DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL BASEANDO-SE NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL SUPORTADO PELA MESMA(
"Contudo, o pedido de restituição mostra-se prejudicado na presente demanda, visto que o pagamento fora realizado por meio de cartão de crédito de terceiro (id. 13129587 - Pág. 2), não tendo a autora comprovado o repasse do valor à titular do cartão."
). RECURSO INOMINADO BUSCANDO REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DA LEI 14.034/2020 EM SEU ART. 3º, ALTERADO PELA LEI 14.174/2021. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO EM RAZÃO DE COMANDO LEGISLATIVO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE/AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)